Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-95.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Débito em conta corrente do valor mínimo estampado na fatura do cartão – Fatura que permitia o referido débito somente se a conta bancária tivesse fundos – Inexistência de saldo quando realizado o débito - Dano moral – Inocorrência – Mero dissabor, porquanto o apelante não teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes tampouco

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Débito em conta corrente do valor mínimo estampado na fatura do cartão – Fatura que permitia o referido débito somente se a conta bancária tivesse fundos – Inexistência de saldo quando realizado o débito - Dano moral – Inocorrência – Mero dissabor, porquanto o apelante não teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes tampouco comprovou que passou por situação vexatória – Indenização indevida – Recurso não provido *